Tribunal: CARF
Processo: 15940.720145/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720145/2013-19
ACÓRDÃO
2201-011.738 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ANTONIO MARTOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
MULTA POR FALTA DE PREENCHIMENTO DA RELAÇÃO DE DOAÇÕES E
PAGAMENTOS EFETUADOS.
A ausência de informação obrigatória na declaração de ajuste anual dá
ensejo à aplicação da penalidade estabelecida nos termos da legislação
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.738 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720145/2013-19
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de infração de fls. 61 a 63,
para o lançamento de multa regulamentar no valor de R$ 22.000,00, em
decorrência da falta de informação, no quadro “Pagamentos e Doações
Efetuados” da declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário de 2009, dos
pagamentos relativos ao arrendamento da Fazenda Iguatemi, no montante de R$
111.000,00, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 66 e 67, integrante do
auto de infração.
Foram apontados como enquadramento legal do lançamento o artigo 13, §§ 1o e
2o, do Decreto-lei n° 2.396/1987 e os artigos 930 e 967 do RIR/1999.
O interessado foi cientificado em 31/10/2013, conforme Aviso de Recebimento
(AR) de fl. 68. Em 02/12/2013, apresentou a impugnação de fls. 81 a 85, por
intermédio de procuradora (fls. 86 e 150).
Alega que os pagamentos em questão foram informados no campo “Livro Caixa”,
conforme determinação constante do Manual de Preenchimento da declaração
de ajuste anual relativa ao ano-calendário de 2009 (pág. 29, cópia à fl. 97).
Entende que não haveria prejuízo do Fisco, uma vez que todos os pagamentos
teriam sido escriturados em Livro Caixa (cópia às fls. 102 a 144).
Cita decisão do Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria (fls. 83 e 84).
Requer o reconhecimento da improcedência do auto de infração, por considerar
inexistente a infração descrita ou, subsidiariamente, seja reconhecida a
improcedência da pena de multa na forma qualificada.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR FALTA DE PREENCHIMENTO DA RELAÇÃO DE DOAÇÕES E
PAGAMENTOS EFETUADOS.
A ausência de informação obrigatória na declaração de ajuste anual dá
ensejo à aplicação da penalidade estabelecida nos termos da legislação
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.738 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720145/2013-19
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos autuados foram informados no campo
“Livro Caixa”, conforme orientação da Receita Federal, devendo ser cancelada a autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a falta de informação, no quadro “Pagamentos e Doações
Efetuados” da declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário de 2009, dos pagamentos
relativos ao arrendamento da Fazenda Iguatemi, no montante de R$ 111.000,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
O contribuinte deixou de informar no quadro “Pagamentos e Doações Efetuados”
da declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário de 2009 (fl. 89) o
montante de R$ 111.000,00, pago a pessoas físicas em decorrência do
arrendamento de parte de um imóvel rural denominado “Fazenda Iguatemi”,
localizada no município de Santa Rita do Pardo/MS, para fins de exploração
pecuária, conforme contrato e seus aditivos, de fls. 14 a 17, e comprovantes de
pagamento de fls. 49 a 60.
Veja-se o que estabelecem os artigos 930 e 967 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR – Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999):
Art. 930. As pessoas físicas deverão informar à Secretaria da Receita Federal,
juntamente com a declaração, os rendimentos que pagaram no ano anterior, por
si ou como representantes de terceiros, constituam ou não dedução, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ, das
pessoas que os receberam (Decreto-Lei no 2.396, de 21 de dezembro de 1987, art.
13).
Parágrafo único. A infração ao disposto neste artigo importará na aplicação da
multa prevista no art. 967.
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.738 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720145/2013-19
4
Art. 967. A falta de informação de pagamentos efetuados na forma do art. 930
sujeitará o infrator à multa de vinte por cento do valor não declarado ou de
eventual insuficiência (Decreto-Lei no 2.396, de 1987, art. 13, § 2o).
Os referidos dispositivos têm por base legal o artigo 13 do Decreto-lei no 2.396, de
21 de dezembro de 1987, verbis:
Art. 13. As pessoas físicas deverão informar à Secretaria da Receita Federal,
juntamente com a declaração, os rendimentos que pagaram no ano anterior, por
si ou como representantes de terceiros, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Geral de
Contribuintes, das pessoas que os receberam.
§ 1o Deverão ser informados, na forma deste artigo:
(...)
b) os rendimentos pagos a pessoas físicas, constituam ou não abatimento ou
dedução na declaração do contribuinte, compreendendo pagamentos efetuados a
profissionais liberais, tais como médicos, dentistas, advogados, veterinários,
economistas, contadores, engenheiros, arquitetos, psicólogos, fisioterapeutas, e
os pagamentos efetuados a título de aluguel, pensão alimentícia e juros.
§ 2o A falta de informação de pagamento efetuado sujeitará o infrator à multa de
20% (vinte por cento) do valor não declarado ou de eventual insuficiência,
aplicável pela Secretaria da Receita Federal.
Cumpre ainda observar a orientação contida no Manual de Perguntas e Respostas
do IRPF/2010, em sua questão n° 460:
460 — A receita correspondente ao aluguel de pastagens, máquinas e
equipamentos é tributada na atividade rural?
Não. O valor correspondente a esse tipo de aluguel não é considerado receita da
atividade rural, devendo ser incluído como rendimento mensal sujeito ao carnê-
leão, se recebido de pessoa física, ou submetido à retenção na fonte, se pago por
pessoa jurídica, e, também, ao ajuste na declaração anual. O locador ou
arrendatário deve informar o valor total pago, o nome e o número de inscrição no
CPF do locatário ou arrendador na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados
da sua declaração de rendimentos.(Destaques da transcrição)
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda – RIR/1999, art. 49; Instrução Normativa SRF no 83, de 11 de outubro de
2001, art. 4o, inciso V)
O artigo 49 do RIR/1999, citado na questão transcrita, assim dispõe:
Aluguéis ou Arrendamento
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
3o, Lei no 4.506, de 1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.738 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720145/2013-19
5
(...)
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais
ou artificiais, ou campos de invernada;
Na pág. 28 do Manual de Preenchimento da declaração de ajuste anual relativa ao
ano-calendário de 2009, juntado pelo próprio impugnante (fl. 96), verifica-se que,
na Tabela de Códigos de Pagamentos e Doações, há código próprio para a
informação de pagamentos a título de arrendamento rural, qual seja, o “76”.
Consta na pág. 29 do mesmo manual (fl. 97) a seguinte orientação:
“No pagamento de aluguéis e arrendamento rural, informe o nome e o número de
inscrição no CPF ou no CNPJ do locador, mesmo que o aluguel tenha sido pago por
intermédio de procurador ou de imobiliária”. (Destaques da transcrição)
O Decreto n.o 59.566, de 14 de Novembro de 1966, em seu artigo 3o, assim define
o arrendamento rural:
Art. 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte
ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades,
com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel,
observados os limites percentuais da Lei. (Destaques da transcrição)
O impugnante entende que seu procedimento estaria amparado pela seguinte
orientação contida na pág. 29 do Manual de Preenchimento já referido:
“Profissionais autônomos, leiloeiros, titulares de serviços notariais e de registro e
quem explora atividade rural não devem informar, neste quadro, as despesas
escrituradas em livro Caixa”.
Todavia, como se viu acima, o arrendamento rural destina-se à exploração da
atividade rural e a retribuição caracteriza-se como aluguel.
Há orientações expressas, tanto no Manual de Perguntas e Respostas do
IRPF/2010 quanto no Manual de Preenchimento da declaração de ajuste anual,
para informar os pagamentos a título de arrendamento rural no quadro
“Pagamentos e Doações Efetuados”.
Assim, fica claro que a orientação a que se reporta a defesa se refere aos demais
dispêndios pagos a pessoas físicas, escriturados em livro caixa.
O interessado pugna pela aplicação do princípio da razoabilidade, por entender
que sua conduta não teria acarretado prejuízo ao Fisco, uma vez que os valores
pagos a título de arrendamento teriam sido escriturados em livro Caixa, juntado
aos autos, e incluídos no montante das Despesas de Custeio/Investimento
constantes do Demonstrativo da Atividade Rural da declaração de ajuste anual.
Entretanto, o prejuízo do Fisco decorre da falta de informação, na declaração de
ajuste anual, dos valores pagos a título de aluguel ou arrendamento e dos
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.738 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720145/2013-19
6
respectivos beneficiários pessoas físicas, tendo ocorrido a perfeita subsunção da
conduta ao tipo infracional.
Ressalte-se que a administração tributária, essencialmente, submete-se ao
princípio da legalidade. Conforme estabelece o artigo 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional, a atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, quanto à decisão do Superior Tribunal de Justiça a que se refere a defesa,
não é demais lembrar que as decisões judiciais proferidas no exercício do controle
difuso possuem validade somente inter partes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 181
DF CARF MF
Original